Tribunal: TJMT
Processo: 1010729-56.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010729-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ROBSON PEREIRA GABRIEL - CPF: 014.845.041-51 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AGRAVANTE – ATRIBUIÇÃO DO CUSTO DA PROVA À PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 95 – CUSTEIO PELA PARTE QUE REQUER A PRODUÇÃO DA PROVA –
MINORAÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Se apenas a Seguradora requer a produção da prova pericial, ela deve responder, nos termos do art.
95 do CPC, pelo custo da prova, inclusive pelo pagamento dos honorários periciais.2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010729-56.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. nº 1046064-81.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ROBSON PEREIRA GABRIEL, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio dos honorários periciais, que foram arbitrados em R$ 1 mil (cf. Id. nº 91278973).

A Seguradora/agravante reafirma que “a lide de origem é uma ação revisional baseada única a exclusivamente no inconformismo da parte com a conclusão da perícia realizada na via administrativa”, que indicou existência de invalidez parcial permanente (perca anatômica da mão esquerda de repercussão avaliada em 10%) geradora de indenização securitária no valor de R$ 945,00, já paga extrajudicialmente.

Aduz que recai sobre o autor/agravado o ônus de “fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito”, sendo patente, pois, o desacerto da r. decisão recorrida ao impor à Seguradora obrigação de pagamento dos honorários periciais (cf. Id. nº 91278971).

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que os honorários periciais sejam rateados “em idêntica proporção”, repassando os custos em relação ao autor ao Estado em virtude da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 91278971).

A decisão de Id nº 91448953 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Intimado a contrarrazoar, o agravado nada manifestou nos autos
(cf. Id nº
91937487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Leitura da petição inicial mostra que o autor não pediu, em momento algum, produção de prova pericial; essa expressão, aliás, não é sequer mencionada (cf. Id. nº 91278975).

Por outro lado, na contestação, embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro dizendo que “
o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora
”, a Seguradora/agravante pede produção de prova pericial, tanto que requer provimento do recurso não para eximir-se totalmente de suportar os gastos correspondentes, mas para rateá-los “
em idêntica proporção
” (cf. Id. nº 91278975).

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples,
como a produção da prova pericial foi requestada apenas pela Seguradora/agravante, não há motivos para que o ônus financeiro da sua produção seja suportado pelo agravado.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em
R$ 1.000,00
, não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que, ele tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A revisão somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada, a r. decisão agravada.

Custas pela Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021